Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Processo : 0726065-19.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 161183398 dos autos originários n. 0723134-40.2023.8.07.0001) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que, nos termos do Contrato PRS-249/2022 e da Especificação Técnica n. 025/2022, fosse declarado que é da ré-agravada a responsabilidade pelos insumos empregados na construção dos aviários, bem assim fosse compelida a apresentar documentos que demonstrem a procedência da madeira utilizada na construção e a receber e dar correta destinação aos materiais utilizados na obra e deixados no local. Fundamentou o juízo singular: Porque teria celebrado contrato de prestação de serviços de construção de aviários e fornecimento de materiais com a requerida e esta, além de ter executado parte da obra de maneira insatisfatória, em especial no que pertine aos padrões de qualidade ajustados, teria utilizado matéria-prima de origem supostamente ilegal, postula a parte autora injunção liminar declarando a responsabilidade da ré pelos insumos empregados, compelindo esta parte a apresentar documentos que demonstrem a procedência da madeira utilizada na construção, bem como a receber e dar correta destinação aos materiais utilizados na obra e deixados no local. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada. A agravante relata que, em 10/08/2022, contratou a agravada para a execução de serviços de construção de aviários para as famílias situadas no Trecho de Vazão Reduzida (TVR) da UHE Belo Monte, parte “em favor de comunidades situadas em Terras Indígenas, o que incrementava a sensibilidade socioambiental da obra”. Alega que o início da construção dos aviários foi autorizado em 1o/09/2022, mas já nos primeiros meses, a execução do contrato pela agravada “se mostrou completamente incompatível com os termos ajustados, tanto no que diz respeito ao cumprimento de prazos quanto no que diz respeito à qualidade dos serviços entregues (que sequer foi feita de forma integral, tendo sido identificados serviços faltantes), mas principalmente no que tem relação com os insumos utilizados”, o que culminou, inicialmente, com a paralisação do contrato e, por fim, com a rescisão do contrato, dada a incapacidade da agravada de solucionou os problemas identificados. Afirma que um dos problemas mais grave e urgente identificado foi a utilização de materiais de origem suspeita e, possivelmente, ilegal. Declara que, “mesmo que a Agravada tenha sido instada a apresentar a documentação comprobatória da legalidade da madeira por ela utilizada na construção dos aviários, ela foi incapaz de fazê-lo e a situação está há meses sem resolução”. Aduz que a duvidosa origem da madeira empregada nos aviários foi confirmada em consultoria ambiental especializada realizada por empresa contratada. Menciona as obrigações e responsabilidades da agravada pactuadas no contrato, dentre as quais, não fornecer ou utilizar madeira de origem ilegal ou suspeita e cumprir todas as exigências e recomendações dos órgãos ambientais. Avalia que, “pelo aspecto estritamente contratual, não há espaço para debate”, pois a obrigação da agravada está descrita expressamente em cláusula contratual. Alude ainda a relatório técnico elaborado pela agravante que precedeu à paralisação do contrato, no qual foi identificado forte indício do uso de madeira de origem potencialmente ilegal. Salienta que “o compromisso contratual não era apenas de utilização de madeira com origem legal”, a agravada “tinha obrigação de utilizar madeira de comprovada origem legal, isto é, sobre a qual não pudesse pairar qualquer tipo de suspeita”. Em relação ao perigo da demora, anota que “a discussão não está limitada aos custos com a demolição dos aviários e ao transporte da madeira de origem suspeita, há também uma relevante preocupação associada à responsabilidade civil, ambiental e, até mesmo, penal decorrente do uso desse material, bem como aos potenciais riscos para a imagem da Norte Energia”, afora a paralisação indefinida das obras em prejuízo das comunidades paraenses. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. A agravante insurge-se do indeferimento da tutela de urgência objetivando compelir a agravada a apresentar documentos capazes de indicar a suposta procedência da madeira utilizada na construção de aviários e, caso não sejam suficientes para essa finalidade, que se “imponha à Construtora a obrigação de fazer consistente na recepção e correta destinação do insumo de origem suspeita desde já, no caso da madeira deixada em campo, e tão logo a Companhia operacionalize a demolição, no caso da madeira empregada na construção dos aviários, sob pena de multa diária”. De fato, consta que as partes firmaram contrato de prestação de serviços (id. 160782416 na origem), por meio do qual a agravada se obrigou a construir aviários “para as famílias situadas no Trecho de Vazão Reduzida (TVR) da UHE Belo Monte”, localizadas nos Municípios paraense indicados. Transparece indiscutível que a imposição contratual que proíbe o uso de materiais de origem ilegal ou suspeita se apresenta em conformidade com as normas e princípios que visam à proteção do meio ambiente. No ponto, a agravante acusa o descumprimento contratual pela agravada, pois teria utilizado madeiras de origem legal duvidosa, o que ensejou a paralisação e posterior rescisão do contrato. Todavia, é necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. Em exame preliminar, a questão está a merecer maiores esclarecimentos, especialmente para confirmar a alegada inadimplência da agravada. Ademais, a agravante informa que, em razão dos problemas identificados, o contrato foi rescindindo, o que, em certa medida, até afasta o periculum in mora, já que os atos reputados contrários ao Direito Ambiental cessaram. De mais a mais, as providências requeridas liminarmente pela agravante, ao que tudo indica, não possuem o efeito prático pretendido, sem que, antes, se apure eventuais responsabilidades no curso da instrução processual. Aliás, dizem mais propriamente com o ônus da prova, cuja produção, além de incompatível com o rito do agravo de instrumento, de regra, deve ser realizada em momento processual próprio. Destarte, não evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, não cabe a tutela provisória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO. RISCO DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As provas constantes nos autos não autorizam concluir que houve a quebra contratual por parte dos réus, sendo necessária a dilação probatória. Ausente, portanto, um dos requisitos da medida vindicada. 3. Ademais, não se concede a tutela de urgência para fins de reintegração de posse se verificada a irreversibilidade da medida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1180502, AGI 0707029-64.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/6/2019, DJE: 28/6/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. A alegação de inadimplência do agravado, que daria causa à rescisão do negócio e ao dever de desocupar o imóvel, demanda dilação probatória a ser realizada no curso da ação principal, sem a qual não há como reintegrar o agravante na posse do bem. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel, quando ausentes provas que possam demonstrar que houve o esbulho possessório. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 980190, AGI 2016.00.2.03487-98, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2016, DJE: 14/12/2016) De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator